Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Multa no. 1015430-83.2019.8.11.0015, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciado na suspensão da exigibilidade do credito tributário objeto da demanda, bem como o protesto desse crédito no cartório.
Ocorre, que a Agravante não comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal e não demonstrou ser beneficiária da justiça gratuita.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 1.007, do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento deve ser instruída, obrigatoriamente, com a águia do preparo recursal e do seu respectivo pagamento, como cito:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Entretanto, de acordo com o Provimento 03/2018-TJMT/TP – Resolução do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da necessidade de vinculação da guia de recolhimento do preparo ao número de autuação do recurso, ficou autorizada à parte juntá-la aos autos no prazo de 05 (cinco) dias após a sua distribuição, como cito:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
In casu, o recurso fora protocolado no dia 28/04/2020 e até a presente dada não foi demonstrado pela parte Recorrente o recolhimento do preparo recursal.
Ocorre, todavia, que o art. 1.007, § 4o, Código de Processo Civil estabelece que quando a parte recorrente não comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal, deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, como transcrevo:
“Art. 1.007. [...]
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [...]”.
Diante do exposto, determino a intimação da parte Recorrente, para realizar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator